Tribunal: TJES
Processo: 0013209-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013209-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013209-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Revelam Os autos do inquérito policial que serve de base a presente denUncia que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 23h47rn1n, na Rua Raul de Leoni, no 34, Bairro Parque

Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado no àmbito de suas relaçOes intimas de afeto e se prevalecendo das relaçOes domésticas, ofendeu a integridade corporal de Thatiana Marques Souza, sua ex- companheira e vItima, causando-Ihe as lesöes descritas no Laudo de Exame de Lesöes Corporais de ft. 19, bern corno ameacou, por palavra, de Ihe causar mat injusto e grave.

Consta que, na mesma circunstància de tempo e local, o Denunciado ameacou, por palavra, de causar mat injusto e grave a Kenia Trindade de Jesus.

Denota-se do procedimento investigativc que avItirna Thatiana e o Denunciado se relacionaram - por urn ano, passando a coabitar ha aproxirnadarnente quatro meses da data dos fatos. 0 casal nao possui filhos em comurn. No dia dos fatos, a vItima, juntannte com seu pal, estava em uma hamburgueria, comemorando o aniversário de uma amiga, momento em que o Denunciado apareceu no local e ficou Ihe observando. Corn isso, a vItima e seu pal forarn para casa. o Denunciado seguiu para a residência da vItima e solicitou que esta abrisse o portão, mas diante da demora dela, arrombou o portão e entrou na residOncia, iniciando uma discussão. Em dado momento, o Denunciado efetuou tapas contra a vItirna. Ato contInuo, o celular da vItima tocou e o Denunciado puxou o apareiho da mao da vItima, o que lesionou sua mao e seus dedos, conforme descrito no Laudo de Exames de Lesão Corporal de fI. 19. A vItima puxou o Denunciado pela camisa corn intuito de reaver o referido apareiho celular, porém não obteve êxito. Logo depois, a Denunciado entrou em seu carro e colocou a telefone celular da vitima embaixo das pernas. A vItima, então, entrou no carro para reaver o celuft Neste instante, o Denunciado agrediu a vItima corn socos na cabeca e costa, bern como a puxou pelos cabelos.

Ainda dentro do carro, a Denunciado ameacou a vItima, dizendo: "Você tá fudida, eu you acabar corn sua vida e de sua amiga".

A vItima Kenia Trindade de Jesus presenciou a Denunciado arrombar o portao da residência da rlvItima e acionou a PolIcia Militar. Corn a chegada da guarnição militar, o Denunciado devolvei o celular da vItima Thatiana e olhou para vitima Kenia, de forma ameaçadora, dizendo que "ta atrás da amiguinha que chamou a Policia", o que a aternorizou. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

A defesa requer, preliminarmente, o afastamento da Lei 11.340/2006, sob o argumento de que o acusado não possuía qualquer vínculo afetivo domiciliar com a vítima Kenia.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a ameaça ocorreu no âmbito doméstico e foi proveniente do fato de que Kenia acionou a polícia a fim de preservar a integridade física de sua amiga Thatiana, ex-namorada do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que há presunção absoluta da motivação de gênero, quando as ameaças e agressões ocorrem no âmbito doméstico e familiar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. [...] 9-
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.
11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Acompanhando a evolução e progresso da jurisprudência, em 20/04/2023 foi publicada a Lei 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei 11.340/2006, com a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

Nessa linha, não mais deve subsistir a fundamentação de que o crime não foi cometido em decorrência do gênero feminino, pois conforme acima delimitado, a motivação de gênero tornou-se presunção absoluta.

No caso em análise, o crime de ameaça ocorreu no âmbito doméstico e familiar, tendo a vítima sido ameaçada, ao tentar proteger sua amiga Thatiana, ex-namorada do acusado.

Assim, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorr
ência de fls. 15/16.

Ao prestar depoimento em juízo a vítima Kênia afirmou que o acusado teria arrombado o portão da residência de Thatiana, e que ao visualizar a depoente disse “ que iria atrás da amiguinha que chamou a polícia” o que lhe causou forte temor.

O réu
negou a prática delituosa.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo ameaçou a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 147 do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.